Tribunal: TJSP
Processo: 1003623-37.2022.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito - TOI no 000773067419 e "Termo de Confissão e Dívida" declarados inexigíveis em razão da ausência de comprovação de irregularidades no consumo de energia - Prova pericial prejudicada ante a não preservação do relógio medidor objeto da inspeção - Cobrança indevida -. "TOI"

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito - TOI no 000773067419 e "Termo de Confissão e Dívida" declarados inexigíveis em razão da ausência de comprovação de irregularidades no consumo de energia - Prova pericial prejudicada ante a não preservação do relógio medidor objeto da inspeção - Cobrança indevida -. "TOI" unilateral que não basta para a comprovação de fraude no medidor de consumo do imóvel - Declaração de inexigibilidade da cobrança bem decretada. - Precedentes desta E. Corte - Sentença mantida - Recurso não provido.